Tribunal: STF
Processo: RE 1241262
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.745, de 26 de fevereiro de 2018, do Município de Jales que dispõe "sobre a revisão anual dos subsídios dos Agentes Políticos do Município de Jales". 1) Revisão geral anual de subsídios. Possibilidade. Inteligência do § 4º do art. 39 em conjunto com o inciso X do art. 37, da Constituição Federal. 2) Inconstitucionalidade no tocante aos titulares de cargos eletivos do Legislativo. Inteligência do art. 29, inc. VI, da Constituição Federal. Violação à regra da legislatura. 3) Constitucionalidade dos reajustes concedidos aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Inteligência do art. 29, V, da Constituição Federal.
    Ação direta julgada parcialmente procedente” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    No RE interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 29, V e VI; 37, caput e X; e 39, § 4°, da mesma Carta. Para tanto, aduz que os agentes políticos municipais não gozam
    “[...] do direito à revisão geral anual, em obséquio às regras de anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante esse período (art. 29, V e VI, da Constituição Federal), iluminadas pelo princípio da moralidade administrativa [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jales/SP, fundado no art. 102, III, a, da CF, sustenta-se, em síntese, ofensa aos arts. 29, V e VI; 37, X; e 39, § 4°, da Lei Maior, sob o argumento de que “[...] a Lei 4.745, de 26 de fevereiro de 2018, é plenamente constitucional” (pág. 21 do documento eletrônico 14). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e pelo não provimento do apelo extremo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jales/SP (págs. 9-10 do documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o princípio da moralidade administrativa e com o disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 
    1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
    2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF.
    3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP” (RE 1.236.916/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Prefeito, vice-prefeito e vereadores. 4. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE 1.064.365-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.078.258/SP e RE 1.249.745/SP, Rel. Min. Edson Fachin; AI 843.758-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.144.038/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.050.134/SP e RE 1.013.779/SP, de minha relatoria.
    Assim, ao declarar constitucional a Lei 4.745/2018, do Município de Jales/SP, no tocante à possibilidade de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte, motivo pelo qual deve ser provido o apelo extremo interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jales/SP (art. 21, § 1°, do RISTF) e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 4.745/2018 do Município de Jales/SP.
    Por fim, deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator